Tribunal: TJMT
Processo: 0050811-33.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0050811-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[SAAD MELO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.947.909/0001-21 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), JESSICA MELGES PESENTI - CPF: 054.606.651-83 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), LUIZA FERRAZ CARRARA - CPF: 384.247.198-08 (ADVOGADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação mandamental ajuizada com o objetivo de afastar a exigência do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor dos imóveis utilizados para integralização do capital social da impetrante e o valor atribuído unilateralmente pela Fazenda Pública Municipal.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá denegou a segurança, entendendo legítima a incidência do ITBI sobre o valor excedente, nos termos do entendimento do STF no Tema 796 da Repercussão Geral.

3. Recurso de apelação interposto pela impetrante, sustentando a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 796, por inexistir destinação de valor excedente à reserva de capital e por ter sido a integralização feita integralmente com os bens imóveis. Defende, ainda, a nulidade do arbitramento do valor dos imóveis sem processo administrativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide ITBI sobre a diferença entre o valor dos imóveis destinados à integralização do capital social e o valor atribuído pelo Fisco Municipal; (ii) saber se é legítima a fixação da base de cálculo do ITBI por arbitramento unilateral do Município, sem instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal prevê, no art. 156, §2º, I, a imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 da Repercussão Geral, fixou que "não incide o ITBI sobre o valor dos bens imóveis que são conferidos ao capital social da pessoa jurídica, até o limite do valor do capital integralizado com esses bens".

7. No caso concreto, não há demonstração de que houve destinação de valor excedente à formação de reserva de capital, tampouco constituição de parcela distinta da integralização, inexistindo base para aplicação da tese do Tema 796.

8. Ademais, o arbitramento unilateral da base de cálculo pela Fazenda Pública, sem prévio processo administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1113.

9. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da segurança, reconhecendo a nulidade da exigência fiscal por ausência de procedimento administrativo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a segurança, reconhecendo a nulidade da exigência do ITBI sobre valor arbitrado unilateralmente, por ausência de processo administrativo regular. Eventual cobrança futura deverá observar o contraditório e a ampla defesa.

Tese de julgamento: “É nula a exigência de ITBI sobre valor arbitrado unilateralmente pela Fazenda Pública sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 156, §2º, inciso I.

Código Tributário Nacional, art. 38.

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC).

STJ, Tema Repetitivo nº 1113 (REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/02/2021).

TJMT, N.U 1000079-78.2020.8.11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/02/2024.

TJMT, Ag. Inst. 1028943-90.2024.811.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Saad Melo Investimentos e Participações Ltda.
contra sentença que denegou a segurança pleiteada, mantendo a exigência do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) incidente sobre a diferença entre o valor dos imóveis utilizados para integralização do capital social da empresa e o valor atribuído aos mesmos pelo Fisco Municipal.

Nas razões recursais, a impetrante sustenta que houve aplicação equivocada da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796, porquanto, no caso concreto, não há valor excedente destinado à reserva de capital. Defende que a integralização foi realizada de forma plena, sem qualquer parcela de onerosidade, razão pela qual incidiria a imunidade tributária prevista na Constituição Federal.

Alega, ainda, que a base de cálculo utilizada pelo Município (valor de mercado arbitrado unilateralmente) não corresponde à realidade da operação e carece de respaldo legal, ferindo o princípio da legalidade e o devido processo legal administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença para reconhecer a ilegalidade da exigência do ITBI sobre o valor excedente e a concessão da segurança.

O
Município de Cuiabá
apresentou contrarrazões no ID 210891276, pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que a imunidade do ITBI se aplica apenas até o limite do capital social efetivamente integralizado, sendo tributável o valor excedente, avaliado em R$ 1.853.966,40, conforme interpretação consolidada no Tema 796 do STF.

Aduz que a operação configurou planejamento patrimonial familiar, e não atividade empresarial típica, o que reforça a inaplicabilidade da imunidade tributária ao valor excedente. Argumenta, por fim, que o contrato social não comprovou a destinação empresarial dos imóveis e que a base de cálculo adotada é legítima e em conformidade com a legislação vigente.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer lançado no ID 215778696, opinou pelo provimento parcial do recurso, considerando nula a atribuição unilateral do valor dos imóveis pela Fazenda Pública, por ausência de regular processo administrativo, manifestando-se pela concessão parcial da segurança para que o valor seja fixado mediante procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação reside na incidência ou não do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença apurada entre o valor dos bens imóveis destinados à integralização do capital social da impetrante e o montante atribuído a esses bens pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, à luz da imunidade prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.

A impetrante sustenta que a integralização ocorreu de forma plena, sem qualquer parcela de onerosidade ou destinação a reserva de capital, de modo que não haveria espaço para a incidência do tributo, estando a operação, portanto, sob o manto da imunidade constitucional.

Aponta, ainda, que a fixação da base de cálculo pelo Fisco carece de respaldo legal e violou as garantias do devido processo legal e do contraditório, uma vez que arbitrada de maneira unilateral e sem prévio procedimento administrativo regular.

A sentença vergastada denegou a segurança, reputando legítima a exigência tributária sobre a diferença entre os valores declarados e os arbitrados pelo Fisco, sob o fundamento de que tal montante excederia o capital efetivamente integralizado, nos termos do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral.

Pois bem. Com razão a impetrante.

Inicialmente, é de rigor assentar o alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição da República, cujo teor estabelece:

“§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis;”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:

“Não incide o ITBI sobre o valor dos bens imóveis que são conferidos ao capital social da pessoa jurídica,
até o limite do valor do capital integralizado com esses bens
.”

Em outras palavras, a imunidade não abrange valores eventualmente excedentes ao capital efetivamente integralizado, como, por exemplo, parcelas que se destinem à formação de reservas de capital, sendo apenas imune a parcela diretamente ligada à subscrição e integralização do capital social.

No entanto, no caso concreto, a impetrante afirma, sem ter sido contraditada de forma suficiente, que todo o valor dos imóveis foi destinado à integralização do capital social, não havendo qualquer parcela residual que ensejasse o reconhecimento de valor excedente. De fato, não se verifica nos autos comprovação de que tenha havido constituição de reserva de capital ou qualquer destinação diversa da integralização societária.

Ademais, não se pode presumir a existência de valor excedente sobre base de cálculo arbitrada exclusivamente pela Fazenda Pública, sem respaldo em regular processo administrativo. Essa conduta viola frontalmente o devido processo legal substantivo e procedimental, além de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem reconhecido que a apuração do valor venal de mercado dos bens imóveis, para fins de exigência de ITBI, não pode se dar de forma unilateral pelo Fisco, sendo indispensável a instauração de procedimento administrativo, com participação do contribuinte.

A esse respeito, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1113, cuja tese ficou assim fixada:

"Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem ou direito transmitido.
O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
." (REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

Da mesma forma, é o entendimento desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. A
RBITRAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa
". Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 38; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel . Min. Gurgel de Faria, j. 03.03 .2022; TJMT, N.U 1000079-78.2020.8 .11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 06.02.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289439020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

Esse entendimento reforça a nulidade da exigência tributária fundada em arbitramento fiscal unilateral, sem respaldo em processo administrativo regular. A atuação fiscal, nesses moldes, configura violação direta aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer que merece acolhimento, opinou pela concessão parcial da segurança, a fim de que a exigência fiscal somente possa subsistir após a adequada fixação do valor dos imóveis, mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa. Tal orientação alinha-se à jurisprudência dominante e à boa técnica administrativa, prestigiando a segurança jurídica.

Portanto, na ausência de demonstração cabal de que houve valor excedente à integralização do capital social, e diante da nulidade do arbitramento unilateral pelo Município, não subsiste fundamento legal suficiente para a cobrança do ITBI nos moldes como exigido, impondo-se a reforma da sentença, nos termos delineados.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Saad Melo Investimentos e Participações Ltda., para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de
reconhecer
a nulidade da exigência do ITBI sobre o valor dos imóveis objeto da integralização do capital social, tal como arbitrado unilateralmente pelo Município de Cuiabá, por ausência de regular processo administrativo, ressalvando, contudo, que eventual cobrança do tributo sobre valor considerado excedente à integralização societária deverá observar a instauração de procedimento administrativo regular, com a devida garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto na Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025